Tribunal: TJBA
Processo: 8002704-30.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002704-30.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
PEDRO NOVAIS RIBEIRO

APELADO: DIEGO MEIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
KAEGELA PATRICIA ROCHA MILHAZES DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DECORRENTE DE OMISSÃO ESPECÍFICA NA MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIA PÚBLICA. DANO MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Brumado contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Diego Meira de Souza, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 19.414,10 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, indeferindo o pedido de indenização por danos estéticos. O Município alegou cerceamento de defesa e, no mérito, negou o nexo causal, sustentou culpa exclusiva da vítima e, subsidiariamente, pleiteou a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se está configurada a responsabilidade civil objetiva do Município pelo acidente decorrente de omissão na conservação e sinalização da via pública; (iii) determinar se houve culpa exclusiva da vítima a afastar o dever de indenizar; (iv) verificar se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A realização do julgamento antecipado da lide encontra amparo no art. 355, I, do CPC, pois o juízo de origem considerou suficiente o acervo documental para a formação de seu convencimento, inexistindo cerceamento de defesa quando a prova requerida se revela desnecessária ou meramente protelatória.

O acervo probatório — composto por boletim de ocorrência, laudo de lesões corporais, vídeos do acidente e ficha de atendimento do SAMU — comprova a existência de buraco na via pública sem sinalização e o nexo causal com o acidente sofrido pelo autor, configurando omissão específica da Administração e ensejando sua responsabilidade objetiva, conforme art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 90, § 1º, do CTB.

A ausência de CNH do condutor da motocicleta não constitui, por si só, culpa exclusiva apta a romper o nexo causal, tampouco foi demonstrado comportamento imprudente ou ilícito por parte da vítima que justificasse a exclusão da responsabilidade do ente público.

A indenização por danos morais arbitrada em R$5.000,00 mostra-se razoável e proporcional diante da extensão das lesões e do abalo físico e psicológico sofrido pelo autor, que precisou se submeter a cirurgia para correção de fraturas faciais. A quantia atende às funções compensatória e pedagógica da indenização.

O valor fixado a título de danos materiais (R$19.414,10) foi devidamente comprovado por meio de documentos e está em consonância com o prejuízo efetivamente sofrido e com o princípio da congruência.

Diante do desprovimento do recurso e da apresentação de contrarrazões, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

A omissão do Município na manutenção e sinalização de via pública enseja responsabilidade objetiva por acidente decorrente de buraco na pista, conforme art. 37, § 6º, da CF/1988.

A ausência de habilitação do condutor não afasta, por si só, o dever de indenizar, salvo comprovada culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade das lesões e o contexto do acidente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 355, I; 370; 373, II; 85, § 11; CC, art. 949; CTB, art. 90, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 54, 362 e 43; TJ-SP, Recurso Inominado Cível nº 1005554-60.2025.8.26.0344; TJ-SC, Apelação nº 0007100-13.2012.8.24.0011; TJ-PR, Apelação Cível nº 0002097-66.2020.8.16.0190.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto da Relatora Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

01